Tribunal: TJBA
Processo: 8022282-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022282-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMBARGADOS: E. X. D. A. F. e outros

Advogado(s): HELOISA MIRANDA DE OLIVEIRA, ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o bloqueio de R$ 52.880,00 nas contas da ré, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 8049463-82.2022.8.05.0001, sob o fundamento de assegurar o cumprimento de terapias prescritas, mediante determinação de comprovação dos gastos com os valores retidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro ao manter o bloqueio de valores e ao afastar alegações de duplicidade de orçamentos, excesso de execução e inaplicabilidade das medidas coercitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado esclareceu que a decisão de origem fundamentou-se em orçamento prévio e no poder geral de cautela do magistrado, que determinou a comprovação dos gastos relativos ao valor bloqueado, afastando expressamente a ocorrência de bis in idem.

4. A análise da alegada duplicidade de terapias foi contemplada no julgado, que concluiu pela ausência de nulidade ou excesso, notadamente porque eventual discrepância no orçamento está sujeita à verificação posterior mediante apresentação das despesas realizadas.

5. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo restritos a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses não configuradas no caso concreto.

6. A mera discordância da embargante quanto à manutenção do bloqueio não caracteriza vício apto a justificar a integração do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configuram omissão, obscuridade, contradição ou erro material alegações que visam apenas rediscutir o mérito já apreciado pelo acórdão.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento nº 8022282-41.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como embargante, a Amil Assistência Médica Internacional S/A e, como embargados, E.X.D.A.F., representado por Luciana Maria Souza Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça